Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737189-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MIRANDA DE PAIVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO MIRANDA DE PAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação de execução movida por ITAÚ UNIBANCO S.A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Alega o recorrente que a constrição judicial incidiu sobre verbas de natureza salarial, bloqueadas em sua conta corrente, no montante de R$ 14.172,93 quatorze mil, cento e setenta e dois reais e noventa e três centavos), oriundas de sua atividade profissional como representante comercial. Sustenta que tais valores constituem sua única fonte de subsistência e, por isso, são absolutamente impenhoráveis. Esclarece, em resumo, que a penhora realizada via SISBAJUD violou o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assegura a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e ganhos de trabalhador autônomo, ressalvada apenas a hipótese de pagamento de pensão alimentícia, o que não ocorre no caso concreto. Salienta que a impenhorabilidade abrange inclusive os depósitos em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de serem mantidos em conta-poupança, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que os valores retidos têm caráter alimentar, uma vez que correspondem às comissões auferidas no exercício de sua profissão, inexistindo qualquer outra renda em seu favor. Defende, portanto, a ilegalidade da constrição, que compromete a sua manutenção e a de sua família. Ressalta, ademais, que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC, o que reforça a necessidade de levantamento da penhora incidente sobre verba de natureza alimentar. Colaciona julgados do STJ e de Tribunais Estaduais que reconhecem a absoluta impenhorabilidade de salários e comissões de representante comercial, reafirmando a excepcionalidade dessa medida apenas para hipóteses expressamente previstas em lei. Requer, Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, para que a penhora não produza efeitos até o julgamento do mérito do agravo, não sendo autorizado a expedição de alvará do valor bloqueado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a liberação integral dos valores constritos, por se tratar de verba impenhorável. Sem preparo, eis que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o sumário dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o levantamento da verba bloqueada, com fundamento na impenhorabilidade da verba que sustenta ser salarial. Eis o teor da decisão impugnada: Trata-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado LEANDRO MIRANDA DE PAIVA, no ID 240373818, na qual sustenta que os valores bloqueados são provenientes de verbas de natureza alimentar, uma vez que o executado obteria sua renda exclusivamente da atividade de representante comercial. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 241983861. Novos documentos juntados nos IDs 244722089, 244722090, 244722091, 244722094 e 244722093. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se nos IDs 241562063 e 245609114. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de salário, conforme decisão de ID 241983861, sendo que o devedor não anexou aos autos qualquer documento que comprovasse de forma contundente que tais valores referiam-se à verba salarial. Os documentos juntados com a impugnação consistem, em sua maioria, em comprovantes de transferências recebidas, pelo devedor, via “Pix”, supostamente vinculadas à atividade de representante comercial. Todavia, tais registros, desacompanhados de elementos que permitam aferir a contraprestação por trabalho e a subsistência do devedor, não são suficientes para caracterizar a verba como impenhorável. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 237465524 (R$ 14.172,93), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão.~ Registre-se que o Agravo de Instrumento n° 0712741-88.2025.8.07.0000 (ID 245584848) foi cumprido por meio da decisão de ID 231462722. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 190071014, que determinou a suspensão até 14/03/2025 (cédula de crédito bancário). Intime-se. Em análise sumária, própria deste momento processual, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, verifica-se que os extratos bancários colacionados pelo agravante não identificam, de forma precisa, o bloqueio realizado, limitando-se a registrar movimentações financeiras diversas, com recebimento de valores de múltiplos remetentes, inclusive terceiros, o que obsta a necessária aferição acerca de quais quantias, de fato, foram atingidas pela penhora. É dizer, não há como afirmar que o montante constrito corresponde a verbas de natureza salarial. Ressalte-se que, mesmo após a impugnação inicial, foi oportunizado, uma vez mais, ao ora agravante demonstrar a natureza alimentar dos valores bloqueados, mediante a juntada de extratos completos e comprovantes de rendimentos. Contudo, os documentos apresentados, consistentes em transferências via Pix, declaração genérica de contratação como representante comercial e um recibo isolado de pagamento, não se mostram aptos a comprovar a impenhorabilidade alegada, porquanto não revelam vínculo formal de trabalho contínuo nem identificam conta de uso exclusivo para recebimento de remuneração. Assim, a decisão recorrida, ao rejeitar a impugnação, mostrou-se acertada, tendo observado a jurisprudência consolidada no sentido de que incumbe ao devedor comprovar, de forma robusta, que a verba constrita se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade, nos termos do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Não se olvida que para a concessão de efeito suspensivo, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 995, parágrafo único, CPC). Na espécie, não se evidencia a probabilidade do direito invocado, diante da insuficiência probatória quanto à alegada natureza alimentar da verba bloqueada. Ademais, não se verifica, tampouco, o requisito do perigo de dano, uma vez que a própria decisão agravada condicionou o levantamento dos valores à preclusão, ficando a determinação suspensa até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento, como expressamente consignado pelo magistrado em decisão posterior. Dessa forma, inexiste risco de perecimento do direito que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator